Tribunal: STF
Processo: AI 758739
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE 
   SOCIEDADE CONJUGAL. EXCESSO DE MEAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O 
   VALOR QUE ULTRAPASSAR O VALOR DA MEAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA 
   COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO 
   STF. 
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto 
   impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes 
   dos autos. Providência vedada na instância extraordinária.
2. De 
   mais a mais, foi conferida prestação jurisdicional adequada, em 
   decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos 
   interesses da parte agravante, o que não configura cerceamento de
   defesa.
3. Agravo regimental desprovido.